Tribunal: TJSP
Processo: 2259963-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259963-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Morro Agudo, em que é
embargante VICTOR GARCIA CARMANHAN, é embargado ALBERTO OKUDA
WATANABE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259963-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8583
2
Embargos de Declaração n° 2259963-57.2019.8.26.0000/50000
Embargante/ Agravante: Victor Garcia Carmanhan
Embargado/ Agravado: Alberto Okuda Watanabe
Comarca: Morro Agudo
Voto n° 8583
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para
fins de futura interposição recursal - Basta que as questões
impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada -
Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 876/882 que deu provimento ao recurso
do embargante para determinar a efetiva aferição dos valores depositados
nos autos e, por maioria de votos, determinar a prévia prestação de caução
para levantamento dos valores pelo agravado.
O embargante alega a existência de omissão no
acórdão, relativamente à falta de desbloqueio do valor referente à meação
de Maria Rita. Aduz que a decisão não foi fundamentada, pois, diante de
todos os argumentos apontados nas razões recursais, a decisão se deu em
apenas um parágrafo. Ressaltou que as dívidas contraídas por um dos
cônjuges não obrigam os bens comuns. Argumenta que todo o dinheiro
recebido foi dividido entre ambos, de modo que os R$ 6.000.000,00 não
garantiram a meação. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259963-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8583
3
efeito modificativo, bem como requer o pronunciamento expresso sobre
dispositivos de lei para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, afasto a arguição da embargante de
que a decisão não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos III e IV do
Código de Processo Civil. A decisão está fundamentada e abordou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
Conforme entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A parte agravante alega [...] que não ocorreu a
fundamentação da decisão [...] com todas as normas
trazidas por ela a esta Corte.
Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em
seu art. 489, § 1o, inciso IV, não se considera
fundamentada a decisão que não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo.
No entanto, tal norma coloca como condição para tal
desiderato que estas respectivas alegações a serem
potencialmente confrontadas devem, necessariamente,
tratar-se de teses capazes de infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259963-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8583
4
pelo julgador.
Se a asserção não foi expressamente apresentada na
decisão mas esta foi capaz de apresentar a conclusão do
feito em todos os seus aspectos, não há que se falar em
omissão.
Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil
consubstanciou tal entendimento no mesmo art. 489
supracitado, em seu § 3o, de que a decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se
que o julgador permeie o universo dos acontecimentos e
fundamentos jurídicos como um todo, atendendo aos fins
sociais e às exigências do bem comum, sem afastar a
necessidade
de
se
resguardar
os
princípios
da
proporcionalidade e eficiência.
Assim, não há que se falar em nulidade por falta de
fundamentação na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp no
637.841/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
01/09/2016).
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou
corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259963-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8583
5
vícios
previstos
no dispositivo legal invocado nas razões de
inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração
foi devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...)Igualmente não se vê razões para apartar a conclusão
judicial, no sentido em que a meação de cônjuge se encontra
preservada por valores oriundos da alienação de bem imóvel..”
Sendo assim, o v. acórdão apreciou o necessário para
confirmar a decisão recorrida no sentido de que foi preservada a meação da
cônjuge. Isto porque o valor já recebido pelo embargante supera a metade
do valor do negócio, de modo que a meação da esposa já havia sido
resguardada.
Não houve, portanto, omissão, vez que o julgado
considerou que houve preservação da meação, apenas não acolheu a
alegação de que deveria ser considerada a meação a partir de cada parcela
recebida de forma isolada, como pretende o embargante.
Desse modo o julgado abordou as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia de modo integral e adequado,
apenas não adotando o entendimento do embargante a respeito.
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259963-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8583
6
de declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Quarta
Turma, REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 07/02/2002).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código de
Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte
embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259963-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8583
7
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção, EDcl
no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora
Convocada
do
TRF 3a
REGIÃO,
DJe
15.06.2016).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259963-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8583
8
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora